Tribunal: TJDFT
Processo: 0709984-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709984-58.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: OAS EMPREENDIMENTOS S/A AGRAVADO: FABRICIA DE SOUSA FREITAS SILVA REPRESENTANTE LEGAL: THAINA FARREIRA NERY DECISÃO 1. A requerida agrava contra a decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Proc. 0005076-74.2016.8.07.0001 – ids 179009947; 185866739 – EmD rejeitados), que, deferiu a desconsideração da personalidade jurídica para incluí-la no polo passivo da execução de contrato de compra e venda, sob o fundamento de que a mera prova de insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações já autoriza a medida, independentemente da ocorrência de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, na forma do CDC 28, § 5o, bem como determinou, após a preclusão, a retificação da autuação e, antes de deferir a pesquisa de bens, intimou-lhe a informar sobre o atual estado de sua recuperação judicial. Alega, em suma, não preenchimento os requisitos que autorizam a desconsideração, pois não foi demonstrado ato que caracterizasse o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial praticada pela agravante, sendo indevida sua responsabilização por dívida oriunda da aquisição de imóvel diretamente de pessoa jurídica diversa, sustentando ser incabível a medida em razão de mera existência de grupo econômico ou inexistência de bens. Requer o efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. Não há perigo de dano, pois o Juízo a quo condicionou a retificação da autuação, e, portanto, a pesquisa de bens, à preclusão. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 18 de março de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR